Tribunal: TJSP
Processo: 2245214-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual – Nulidade – Determinação de realização de nova sessão de julgamento, agora, presencial.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2245214-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE e LEOPOLDO
ELIZIÁRIO DOMINGUES, são embargados ANDRE PIFFER e EDSON
ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245214-35.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE e Leopoldo Eliziário
Domingues
Embargdos: ANDRE PIFFER e EDSON ALMEIDA DA SILVA
Interessados: MARIA HELENA DE OLIVEIRA ARGILES, JOSÉ GATIUS,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL e Prefeitura do
Município de São Paulo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33399)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição ao
julgamento virtual Nulidade Determinação de
realização de nova sessão de julgamento, agora,
presencial.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
VISTA
VERDE
e
LEOPOLDO
ELIZIARIO
DOMINGUES (fls. 1/111) contra o v. acórdão de fls. 672/676 que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes,
para manter a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial
movida em face de ANDRÉ PIFFER, revisou os cálculos apresentados e
determinou a restituição de valores, concluindo pelo levantamento a maior.
O embargante menciona a oposição ao julgamento
virtual. Argui a nulidade. Requer novo julgamento. Destaca os prazos para
inclusão em pauta. Afirma o erro material, pois não acolhida a preclusão.
Menciona tratar-se de verba alimentar. Transcreve precedentes. Postula o
acolhimento dos embargos.
Manifestação do embargado às fls. 114/115.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Relator não tem condições de prever o
resultado do julgamento antes de realizada a sessão.
De qualquer sorte, ainda que de forma condicional,
existiu oposição ao julgamento virtual: “(...) requerendo o julgamento
PRESENCIAL, salvo provido virtualmente” (fls. 1).
Nesse contexto, acolho os embargos de declaração,
para reconhecer a nulidade do julgamento virtual e determinar a realização de
nova sessão de julgamento, agora, presencial.
Para evitar arguição de futura nulidade, após o
julgamento dos presentes embargos, voltem-me conclusos para que seja
possível relatar o processo e remeter a apelação à mesa, a fim de que sejam
observados os prazos de inclusão em pauta.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator